Tribunal: TJDFT
Processo: 0707725-91.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo o recurso de apelação de BV FINANCEIRA S/A CFI, uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo devidamente recolhido (ID 6380367 e 6380368) Contrarrazões ao ID 6380372. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de janeiro de 2020.